Tribunal: TCU
Processo: 023.053/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação contra possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90219/2025 promovido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) (CNPJ 33.781.055/0015-30 e UASG 254445), cujo objeto é a contratação de empresa para aquisição de itens das marcas Cemar, Nash e Leser, conforme disposições constantes do Termo de Referência e demais anexos do Edital 205/2025 (peça 4; Processo Administrativo 25386.000460/2025-48).

Inteiro teor:
Acórdão 98/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, contra possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90219/2025, promovido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para aquisição de itens de marcas específicas, conforme disposições constantes do Termo de Referência e demais anexos do Edital 205/2025, já homologado no valor de R$ 116.106,50. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que a representante alega, em suma, a aceitação de propostas potencialmente inexequíveis, a ausência de motivação na habilitação da empresa vencedora, tratamento desigual entre licitantes, restrição indevida da competitividade em razão da limitação de marcas prevista no edital, e a ausência de verificação efetiva do Programa de Integridade; considerando que, quanto à alegação de inexequibilidade, a análise técnica demonstrou que nenhuma das propostas apontadas estava abaixo de 50% do valor estimado, critério estabelecido no edital; considerando que a exigência de marcas específicas (Cemar, Nash e Leser) foi justificada no Estudo Técnico Preliminar por necessidades de padronização e compatibilidade com plataformas e padrões já adotados, em conformidade com o art. 41, inciso I, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de licitações e contratos), e com a Súmula TCU 270; considerando que a alegação de ausência de isonomia no tratamento dos licitantes, especificamente na desclassificação da empresa Emgesa, não se sustenta, pois houve motivação individualizada para a desclassificação - a empresa ofertou marca divergente da solicitada - e as supostas inconsistências na proposta da Iza Manumar Elétrica Ltda. não foram detalhadas pelo representante; considerando que a alegada ausência de verificação efetiva do Programa de Integridade não procede, uma vez que as atas de julgamento indicam que houve reprovação de documentação de licitantes, inclusive da própria representante, demonstrando que a análise não foi meramente formal; considerando que, improcedentes as alegações, não se verifica a plausibilidade jurídica para a adoção da medida cautelar pleiteada; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica, pelo conhecimento da representação e sua improcedência; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) considerar prejudicada a apreciação da medida cautelar pleiteada; c) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 17 à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), e à representante; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 023.053/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) - Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (BioManguinhos). 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gabriel Esteves da Costa, representando Gelmar Comércio e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.